Tribunal: TJPA
Processo: 0852842-63.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852842-63.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA AUXILIADORA NUNES DA COSTA, MUNICIPIO DE BELEM, PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, MARIA AUXILIADORA NUNES DA COSTA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO. LEI ORGANICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS.

PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO ACRESCIDA DO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE-AMAT. VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA QUE NÃO SE INCORPORAM À REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO INTERPOSTO POR MARIA AUXILIADORA NUNES DA COSTA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria, entretanto, excluiu o pagamento de parcelas de natureza transitória;

2.

A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, detém de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas;

3.
Com efeito, a Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, conforme a Constituição Estadual. Prevalência da Lei Orgânica sobre a Lei nº 8.4466/05, não havendo qualquer inconstitucionalidade nas suas disposições.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
;

4.

O abono AMAT possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir, ou seja, trata-se de vantagem
pro labore faciendo,
gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, consequentemente, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
;

5. Conheço das apelações cíveis, e no mérito
, nego provimento
ao recuso interposto por Maria Auxiliadora Nunes da Costa e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo Município de Belém, apenas e tão somente para reconhecer que as parcelas
propter laborem
não devem ser concedidas durante o afastamento da Impetrante, pois não se incorporam aos proventos de aposentadoria.
Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer das apelações cíveis, e no mérito
, negar provimento ao recuso interposto por Maria Auxiliadora Nunes da Costa e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Belém
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no período de 14/02/2022 a 21/02/2022.

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA AUXILIADORA NUNES DA COSTA
e pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu parcialmente a segurança a impetrante, reconhecendo o direito de não comparecer ao trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, até a ciência do resultado do pedido administrativo de sua aposentadoria, não sendo contabilizadas na remuneração as verbas de caráter transitório (
propter laborem
).

Historiando os fatos, a Impetrante/Apelada ajuizou narra na inicial do
mandamus
que é servidora pública efetiva do Munícipio de Belém desde 01.03.1992, ocupando o cargo de Enfermeira, e que, em janeiro de 2019, completou 26 anos de trabalho em condições especiais e, por isso, requereu a sua aposentadoria voluntária especial em 14.01.2019, sendo que, após 9 (nove) meses, o processo administrativo não terminou, razão pela qual impetrou o
writ.

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo
a quo
proferir sentença nos seguintes termos:

III. Dispositivo.

Diante das razões expostas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA, em definitivo, reforçando o que restou expresso na sentença de aclaratórios de ID 17133308, determinando seja garantido o afastamento da Impetrante do exercício das funções de seu cargo enquanto aguarda a conclusão de seu processo de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração, não abarcando o termo “remuneração” as verbas de caráter não permanente (verbas transitórias ou propter laborem).

Sem custas, eis que deferido o pedido de justiça gratuita na decisão de ID 13315073.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

Inconformada com os termos decisórios,
Maria Auxiliadora Nunes da Costa
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº

3934882 - Pág. 1/8)

Em suas razões recursais, o patrono da recorrente defende que a sentença deve ser reformada no ponto em que não admitiu a inclusão das parcelas que não detém caráter permanente na sua remuneração durante o período de afastamento, pois, apesar de serem parcelas transitórias, os servidores da área da saúde receberiam por toda sua vida laboral, incidindo contribuição previdenciária, recebendo-a inclusive na aposentadoria.

Averba que o art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém, e art. 323 da Constituição do Estado do Pará, garantem o afastamento das atividades habituais para aguardar a conclusão do processo de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, não fazendo ressalvas quanto as parcelas que os servidores teriam ou não direito de receber no afastamento.

Colaciona diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para defender que o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT deve ser mantido na remuneração da Apelante, enquanto estiver afastada de suas funções.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma a sentença, reconhecendo o afastamento da recorrente das atividades laborais, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, até o fim do processo administrativo, como prevê o Art. 323, da Constituição do Pará e o Art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém.

O Município de Belém ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento. (id nº 3934890 - Pág. 1/6)

Também irresignado com os termos da sentença proferida, o
Município de Belém
interpôs recurso de Apelação Cível. (id nº 3934887 - Pág. 1/5)

Em suas razões recursais, o patrono do ente Apelante destaca que a Lei Orgânica Municipal não trata especificamente a respeito da aposentadoria voluntária, sendo a questão normatizada por meio da Lei Municipal n° 8.466/05, posteriormente alterada pela Lei n° 8.624/07.

Afirma que a referida lei orgânica delega, expressamente, ao legislador ordinário, o dever de condução do processo de aposentadoria.

Defende ser incabível a alegação de que a Lei Ordinária n° 8.466/05 teria suprimido os direitos da Impetrante/Apelada, e afirma não haver base constitucional para assegurar a prerrogativa do servidor público em receber salário sem prestação de serviço, antes da concessão de aposentadoria.

Aponta que pelo menos as parcelas
propter laborem
não devem ser concedidas durante o afastamento da Impetrante, tendo-se em vista não se incorporarem aos proventos de aposentadoria.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja integralmente reformada.

Conforme certidão de id nº 5161620 - Pág. 1, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal.

Inicialmente o feito fora remetido a relatoria da Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira que verificou minha prevenção no feito e por conseguinte determinou a redistribuição feito. (id nº 4622380 - Pág. 1/2)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos. (
id nº 4707645 - Pág. 1/6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a aprecia-los.

Considerando que os recursos interpostos tratam das mesmas irresignações, com o fim de observar a celeridade e economia processual, passo a analisá-los conjuntamente.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria, entretanto, excluiu o pagamento de parcelas de natureza transitória.

1. Do direito ao afastamento remunerado

Acerca do direito ao afastamento remunerado dos servidores públicos municipais, a Lei Orgânica do
Município de Belém, por meio do seu art. 18, assegura o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento. Vejamos o teor do dispositivo:

Lei Orgânica do Município

Art.18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XXVIII –
não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem pre­juízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do in­deferimento, na forma da lei;

Por outro lado, a Lei nº 8.4466/05, que versa sobre restruturação do instituto de previdência do Município de Belém, alterada pela Lei nº 8.624/2007, traz inovação quanto ao pedido de aposentadoria voluntária, determinando que nestes casos, o servidor só será afastado a partir da ciência do deferimento, conforme redação do art. 12 §8º,
in verbis:

Lei nº 8.4466/05

Art. 12. Os servidores abrangidos pelo regime do IPAMB serão aposentados:

§ 8º.
O servidor só poderá ser afastado do trabalho, após a ciência do deferimento da aposentadoria, quando esta for voluntária.

Ressalta-se, contudo, que a Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, detém de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas.

Dos dispositivos mencionados, nota-se conflito normativo, porquanto a Lei Orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, já a lei ordinária, ao tratar de aposentadoria voluntária, apenas endossa o afastamento após a ciência do deferimento do pedido, obrigando o servidor a condições diversas e menos favoráveis daquelas previstas na lei hierarquicamente superior.

Diante disso, entendo que deve ser aplicada a Lei Orgânica Municipal, ainda mais porque suas disposições estão em completa harmonia com a Constituição Estadual no que tange ao direito pleiteado. A proposito vejamos:

Ar
t. 323. Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, s em prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei.

Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça por muito já se posicionou pela aplicação da Lei Orgânica em casos análogos, garantindo aos servidores municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao pedido de aposentadoria, não havendo que se falar em qualquer inconstitucionalidade na referida legislação. Colaciono os precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. HIERARQUIA SOBRE AS DEMAIS LEIS MUNICIPAIS. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. ARTIGO 169 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.502/1990. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - O presente recurso não serve como pressuposto à interposição de outros, os chamados excepcionais, ainda mais quando não se verifica omissões no julgado. 2 - O afastamento das atividades após o ingresso do pedido de aposentadoria é uma garantia estabelecida pela lei maior do ordenamento jurídico municipal. 3 - De fato, se verifica que o ente embargante almeja rediscutir e reverter a decisão vergastada sem, contudo, trazer aos autos qualquer fato novo ou prova que enseje a modificação da decisão prolatada. (2017.01854559-60, 174.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-08, Publicado em 2017-05-10).

PROCESSO Nº 0004680-08.2016.814.0000 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA

COMARCA DE BELÉM

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

Advogado: Dr. José Alberto Soares Vasconcelos - OAB/PA 5.888 (Procurador Municipal)

Interessado: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AGRAVADA: LEILA CATIA COSTA FARIAS

Advogada: Dra. Gabrielle Martins Silva Maués - OAB/PA nº 14.537RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

DECISÃO MONOCRÁTICA

[...]. A Agravada requereu aposentadoria em 1.7.2015, mas seu pedido ficou retido até que completasse o tempo necessário para aposentar-se, conforme consta do despacho datado de 20.11.2015, conforme se vê à fl. 25. A contar desta data até a impetração do mandado de segurança, passaram-se mais de 91 (noventa e um) dias, o que, de acordo com Lei Orgânica do

Município de Belém, autoriza o afastamento da servidora. Senão vejamos:

Art. 18 - O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII- não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Apesar de a Lei Municipal nº 8.466/2005, alterada pela Lei nº 8.624/2007 (que reestrutura o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém), trazer impedimento para o afastamento do servidor nestes casos, tenho que a Lei Orgânica do Município é hierarquicamente superior e deve ser aplicada ao caso concreto.

Nesse sentido tem se manifestado esta Corte:

REEXAME DE SENTENÇA Nº 2012.3.010025-2 COMARCA DE BELÉM SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL SENTENCIADO: DENISE LUCIA PEREIRA PAIVA ADV.: FERNANDO AUGUSTO BRAGA OLIVEIRA E OUTROS SENTENCIADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM ADV.: EDILSON JOSÉ LISBOA AGRASSAR E OUTROS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO PERPETUO SOCORRO VELASCO DOS SANTOS RELATOR: DES. CLÁUDIO A. MONTALVÃO NEVES.

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA.

PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO DE NÃO COMPARECER AO TRABALHO APÓS O NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO DE JUBILAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, CASO NÃO HAJA CIÊNCIA DO (IN) DEFERIMENTO DO PLEITO. DIREITO ASSEGURADO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. PREVALÊNCIA SOBRE A LEI ORDINÁRIA. REEXAME CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA ATACADA, EM SUA ÍNTEGRA, À UNANIMIDADE.

Processo: AI 201330142584 PA Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES Julgamento:

10/03/2014 Órgão Julgador: 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA Publicação:

13/03/2014. [...].

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

VI (2016.02853920-05, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-07-21, Publicado em 2016-07-21).

3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

REEXAME NECESSÁRIO N° 2014.3.016679-9

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

SENTENCIADO: CREUZA MARIA PINHEIRO DE QUEIROZ

ADVOGADO: SILVIA CRISTINA DE AZEVEDO COELHO OAB Nº15051

SENTENCIADO: PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

PROCURADOR MUNICIPAL: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM.

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO A PARTIR DO PROTOCOLO. POSSIBILIDADE. NÃO HÁ PREJUÍZO A REMUNERAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É assegurado ao servidor o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não seja antes cientificado do indeferimento.

2. A administração municipal tem violado os termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, o que no caso em questão, está sendo evidentemente violado, ante a demora na apreciação do pedido de aposentadoria da servidora.

3. Segurança Concedida. Sentença Mantida [...].

In casu, verifica-se que a impetrante fez prova de seu direito líquido e certo, haja vista que a Lei Orgânica do Município de Belém assegura aos seus servidores

municipais que se afastem de suas atividades, a partir nonagésimo-primeiro dia subsequente a data do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, conforme a seguir em destaque:

¿Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

XXVIII - não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei¿

O afastamento das funções é garantia constitucional inserta também no art. 323, da Constituição do Estado do Para, onde é assegurado ao servidor o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não seja antes cientificado do indeferimento.

Verifica-se que às fls. 11-13 dos autos, restou devidamente comprovado que a impetrante deu entrada no seu pedido de aposentadoria no dia 03.05.2010, sendo que até a data da impetração do presente writ, cuja data de distribuição é do dia 24.08.2011, seu pedido ainda não havia sido apreciado pela administração municipal, o que demonstra a inércia administrativa nesse sentido, que não pode ser imputada à

impetrante.

Além do mais, o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, o que no caso em questão, está sendo evidentemente violado pela administração municipal, ao postergar a análise do pleito do da impetrante.

Assim, devidamente comprovado o direito líquido e certo da impetrante, agiu corretamente o magistrado de piso ao conceder a segurança nos termos da sentença proferida.

À vista do exposto, em sede de REEXAME NECESSÁRIO mantenho a sentença prolatada pelo Juízo de origem na sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora e, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, (PA), 27 de outubro de 2016.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora (2016.04323425-43, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-10, Publicado em 2016-11-10).

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA.

DIREITO DE NÃO COMPARECER AO TRABALHO APÓS O NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PROTOCOLO DE REQUERIMENTO DE JUBILAÇÃO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, CASO NÃO HAJA CIÊNCIA DO (IN)DEFERIMENTO DO PLEITO. DIREITO ASSEGURADO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. PREVALÊNCIA SOBRE A LEI ORDINÁRIA. REEXAME CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA ATACADA, EM SUA ÍNTEGRA, À UNANIMIDADE (2013.04076534-74, 115.653, Rel. CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-01-14, Publicado em 2013-01-16).

Com efeito, tenho que agiu corretamente o Juízo singular ao proferir sentença determinando que a impetrante seja afastada de suas funções, sem prejuízo da sua remuneração, enquanto aguarda o desfecho de seu pedido de aposentadoria, nos termos do art. 18, XXVIII da Lei Orgânica Municipal e art. 323 da Constituição Estadual, pelo que deve ser mantida a sentença, pois em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

2. Da remuneração devida no afastamento da servidora

A parte autora, ora apelante insurge-se contra o ponto da sentença que limita sua remuneração no período de afastamento às parcelas de natureza permanente. Em suas razões recursais defende que
o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT deve ser mantido na sua remuneração ainda que esteja afastada de suas funções.

O Decreto Municipal 44184/2004 instituiu o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde-AMAT nos seguintes termos:

Art. 1º
- Fica criado o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal;

Art. 2º - Os integrantes dos grupos ocupacionais de nível elementar, de nível médio e de nível superior, exceto médicos e odontólogos receberão abono de acordo com o local de trabalho, observados os seguintes valores:

§1º Os funcionários de que trata este artigo terão jornada de trabalho de trinta e seis horas, das quais trinta horas serão trabalhadas e seis horas integrarão um banco destinado à cobertura de plantões necessários às Unidades de Saúde e à participação em eventos ligados à proteção à saúde da comunidade.

(...)

Art. 7º - O Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT será pago nas seguintes situações:

I – férias;

II – casamento;

III – luto;

IV – licença maternidade;

V – licença paternidade;

VI – licença para tratamento de saúde de até trinta dias;

VII – no recebimento do décimo terceiro salário
;

VIII – licença prêmio. (grifo nosso)

§ 6º. As verbas comumente chamadas abonos 192, HPS e GAET só terão seus pagamentos mantidos para os servidores efetivos que ingressarem através de concursos públicos realizados até o ano de 1998, sendo condição aditiva do recebimento a permanência dos servidores nas unidades beneficiadas com esses créditos adicionais.

Dos dispositivos mencionados, é de se concluir que o Abono AMAT será concedido aos funcionários da área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém, sendo concedido ao servidor tão somente, enquanto estiver exposto ou submetido aos fatores que ensejam o seu pagamento.

Destarte o abono AMAT possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir, ou seja, trata-se de vantagem
pro labore faciendo
, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, consequentemente, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

Inclusive, o art. 53 da Lei nº 7.502/1990 expressamente dispõe que todas as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração do servidor:

Ar
t. 53 -
Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente
atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único - As indenizações, auxílios e demais vantagens ou
gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.
(grifei).

Logo, ao passar para a inatividade, o funcionário público municipal, deixa de fazer jus à parcela ora requerida, vez que se trata de benefício que possui natureza temporária e transitória (
propter laborem
), devido apenas aqueles funcionários ativos da área da saúde do Município de Belém.

Nesse viés, esta Corte de Justiça já sedimentou entendimento acerca da impossibilidade de incorporação de verbas de caráter transitória aos vencimentos de servidores inativos, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.4466/05, QUE DISPÕE DE FORMA DIVERSA NO CASO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI ORGÂNICA SOBRE AS DEMAIS LEIS ORDINÁRIAS MUNICIPAIS. PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO, ACRESCIDA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DE ABONO AMAT. AFASTADA. VERBAS QUE NÃO INTEGRAM A REMUNERAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A sentença concedeu parcialmente a segurança, determinando a concessão do afastamento remunerado à Impetrante enquanto aguarda a conclusão do seu pedido de aposentadoria, excluiu o pagamento de parcelas de natureza transitória.

2. A Lei Orgânica, compreendida no sistema jurídico municipal, ocupa posição de prevalência sobre as demais leis ordinárias municipais, de modo que estas últimas devem guardar exata concordância com suas disposições, ante a necessidade de compatibilização vertical das normas.

3. A Lei orgânica do Município de Belém salvaguarda o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo dia do requerimento de aposentadoria sem fazer distinção quanto à espécie de aposentadoria requerida, conforme a Constituição Estadual. Prevalência da Lei Orgânica sobre a Lei nº 8.4466/05;

4. Apelação da autora. Pretensão ao pagamento de adicional de insalubridade e de abono AMAT. Afastada. Verbas de natureza transitória que não se incorporam à remuneração. Precedentes

5.Apelação conhecida e não provida. Reexame Necessário conhecido. Sentença confirmada, na esteira do parecer ministerial;

6. À unanimidade.

(
4052081, 4052081, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-12-03
)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
REMUNERAÇÃO QUE NÃO DEVE INCLUIR PARCELAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
(4660258, 4660258, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-10)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM NÃO EXTENSIVA AOS SERVIDORES QUE PASSAM A INATIVIDADE.

1
- Entendo que a gratificação pleiteada possui natureza transitória, pessoal e propter laborem, não integrando os proventos de aposentadoria, eis que a norma de regência é clara no sentido de ser devida aqueles funcionários de área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

3- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.00342307-77, 185.221, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-01-31)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS. VANTAGEM CONCEDIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. BENEFÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE AOS SERVIDORES INATIVOS OU EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

I - A gratificação salarial ? HPS é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. A Lei 7.781/1995 instituiu e disciplinou o HPS. A impetrante, ora agravante, recebia a vantagem pecuniária enquanto servidora pública municipal ativa da área de saúde, porém, quando requereu pedido de aposentadoria, deixou de receber a gratificação.

II - O HPS, instituído pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza propter laborem, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém.

III ? A gratificação instituída pela Lei municipal nº 7.781/95 enquadra-se nas gratificações de serviço, transitórias, ou seja, devem

ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja.

IV ? A agravante foi afastada das suas atividades em razão do deferimento de sua aposentadoria
. Dessa forma, resta nítido que a recorrente não exerce mais atividade no Hospital Pronto Socorro Municipal, portanto, não fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS, e mesmo que, ainda, estivesse afastada em processo de aposentadoria também não teria direito ao recebimento da referida gratificação.

V - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2017.04319780-65, 181.537, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10).

Em consonância com estes entendimentos foi o parecer do Órgão Ministerial. Cito o trecho pertinente da manifestação:

(
.
..)
Por outro lado, verifica-se que, de fato, verbas de caráter transitório, como, exempli gratia, insalubridade, adicional de turno, abonos HPS e HPSM, não devem ser concedidas durante o afastamento, tendo-se em vista que o seu pagamento se condiciona à efetiva ocorrência do fato gerador, enquanto o servidor estiver em atividade.
(...)

Por todo o exposto, resta evidente que o abono pleiteado não integra a remuneração, pois é verba temporária concedida aos servidores em atividade, não se estendendo aos servidores inativos ou em processo de aposentadoria.

Frise-se que o fato de a apelante ter recebido a verba por um bom tempo não afasta o seu caráter provisório e a torna vantagem pecuniária de natureza salarial, eis que como já dito, é vantagem de natureza eventual que não integra a remuneração.

Por fim, no que concerne ao entendimento proferido nos autos do agravo de instrumento nº 0808185-03.2018.8.14.0000 que admitiu a percepção do abono na inatividade, entendo que o entendimento restou superado no âmbito desta Corte de Justiça. Ademais, quanto a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº e 0805330-80.2020.8.14.0000, que concedeu a liminar pleiteada determinando a manutenção do abono na remuneração da parte, frisa-se que o ato decisório possuiu natureza não exauriente, concedida em caráter precário, passível de confirmação ou não pelo Colegiado, de modo que não pode ser considerada como precedente no uso técnico do termo.

Assim, tenho que a sentença proferida não merece reparos, pois proferida de acordo com a legislação vigente e em conformidade com os precedentes atuais deste Egrégio Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, nos termos do parecer ministerial,
conheço
das apelações cíveis, e no mérito,
nego provimento
ao recuso interposto por Maria Auxiliadora Nunes da Costa e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo Município de Belém, apenas e tão somente para reconhecer que as parcelas
propter laborem
não devem ser concedidas durante o afastamento da Impetrante, pois não se incorporam aos proventos de aposentadoria conforme defendido na sentença singular, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2022